Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-26.2018.8.11.0091
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002036-26.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Thiago Lameira dos Santos (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA BATISTA - CPF: 593.791.541-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PABLO HENRIQUE BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO LAMEIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, IV, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES – MÉRITO –ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – TESE RECHAÇADA PELO JUÍZO NATURAL – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE – COLABOROU PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A impossibilidade de o apelante recorrer em liberdade foi analisada quando da prolação da decisão de primeiro grau, e decorre tanto do regime de cumprimento de pena imposto na sentença (fechado) quanto da persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devidamente justificados.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002036-26.2018.8.11.0091

APELANTE: THIAGO LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante
Thiago Lameira dos Santos
à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
por recurso que dificultou a defesa da vítima, inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Prisões
: A
autoridade representou
pela
prisão preventiva
dos apelantes, em
27 de setembro de 2018
(id. 73314529), que foi devidamente cumprida em
31 de outubro de 2018
(id. 73314963 – pág. 04).

Denúncia
: narra que
“no dia
31 de maio de 2018
, por volta das 01h21min, na residência localizada na Rua A, n.o 03, no loteamento de casas populares, nesta cidade de Monte Verde Claro, os denunciados
Pablo Henrique Freitas
e
Thiago Lameira dos Santos
, consistentes e de forma voluntária, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da presença de superioridade numérica, estando ambos armados e terem surpreendido a vítima em casa de terceiro, mataram
Roberto de Souza Batista
, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03-IP e laudo de necropsia de fls. 06/15-IP”

(id. 73314028).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

A inicial acusatória foi
recebida
em
30 de novembro de 2018
(id. 73314574 – pág. 02).

Devidamente citados, os apelantes apresentaram resposta à acusação, por meio do defensor nomeado pelo juízo (id. 73317465).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
09 de agosto de 2019
, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Em
audiência de continuação
, realizada no dia
30 de agosto de 2019
, foi procedido ao interrogatório dos acusados.

Pronúncia
: prolatada no dia
30 de dezembro de 2019
, encaminhou os acusados para julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pela prática do crime de
homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima
, inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, nos exatos termos da inicial (id. 73314675).

Não houve a interposição de recurso em sentido estrito, tendo a decisão de pronúncia transitado em julgado em
16 de março de 2020
(id. 73318973).

Tribunal do Júri
: realizado no dia
06 de outubro de 2020
, o Conselho de Sentença, ao apreciar a série de quesitos, reconheceu o seguinte:

(i.) Quanto ao réu
Pablo Henrique de Freitas
, não o absolveu, reconheceu que o crime foi cometido com violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima e que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, o réu foi condenado à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e, realizada a detração penal, foi fixado o regime
semiaberto
.

(ii.) Quanto ao apelante
Thiago Lameira dos Santos
, não o absolveu, não reconheceu a participação de menor importância, não reconheceu que o crime foi praticado após injusta provocação da vítima, reconheceu que o crime foi praticado mediante meio que dificultou a defesa da vítima. Ao final, o apelante foi condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
e, realizada a detração penal, foi fixado o regime
fechado
.

O réu
Pablo Henrique de Freitas
, devidamente intimado, informou não ter interesse em recorrer (id. 73341959).

Recurso de apelação
: interposto pela defesa do apelante
Thiago Lameira dos Santos,
requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, a defesa argumenta que
“todos os indícios indicam para inocência do apelante, pois até mesmo a única testemunha que foi em juízo, não afirma que Thiago tenha qualquer envolvimento com a morte da vítima, apenas afirma que viu Thiago entrando na residência com um pedaço de madeira”.

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, por alegar ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Ademais, a defesa insiste que o apelante teve participação de menor importância para a consumação do delito.

Por fim, pugna seja o apelante submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 73341086).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 73341110).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3o DO CPP - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 79199952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante Thiago busca, em preliminar, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever o teor da sentença que trata da questão:

“[...] Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2°, do CPP), verifica-se que o condenado ficou preso por 23 meses e 07 dias, não interferindo na fixação do regime de cumprimento. Por força do art. 33, §2°, “A”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” POS-DETRACAO, estabelece-se o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena de reclusão. O sentenciado foi preso em virtude de prisão preventiva.
Considerando a razão da prisão (garantia da ordem pública, bem como aplicação da lei penal), vê-se QUE HOUVE INCREMENTO, pois noticiada a fuga do acusado (com captura dias depois), isso da Unidade Prisional em que se encontrava preso por conta deste processo. Por isso, o que se tem é a necessidade de manter a prisão em razão da “aplicação da lei penal”, ganhando novos contornos o cenário fático-processual. Assim, MANTÉM-SE A PRISÃO DE THIAGO LAMEIRA DOS SANTOS.
[...]”
(id. 73340993).

A impossibilidade de Thiago recorrer em liberdade foi analisada quando da prolação da decisão de primeiro grau, e decorre tanto do regime de cumprimento de pena imposto na sentença (fechado) quanto da persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devidamente justificados.

Ademais, o apelante permaneceu custodiado desde a fase instrutória para a garantia da aplicação da lei penal, sendo incompatível sua soltura após a condenação.

Neste sentido, trago o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, cometeu novo fato quando estava segregado na cadeia pública, e também possui um vasto histórico criminal, não há falar em direito de recorrer em liberdade, por oferecer risco concreto à ordem pública e aplicação à lei penal.”
(N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“[...] É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal. [...]”
(N.U 0016390-32.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

De outro tanto, no que tange à argumentação de risco à saúde do apelante, em decorrência do estado de pandemia do Coronavírus, importante destacar que não há nos autos elementos que demonstrem o efetivo risco à integridade física do apelante, eis que sequer há laudo médico atestando que o apelante é integrante de algum grupo de risco, bem como não há qualquer informação sobre a incapacidade da unidade prisional ofertar eventual tratamento para a infecção do novo vírus.

Ante aos argumentos expostos,
rejeito
a preliminar e
indefiro
o pleito de Thiago de recorrer em liberdade.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Síntese fática:

A inicial acusatória narra que, no dia
31 de maio de 2018
, por volta das 01h21min, o apelante
Thiago Lameira dos Santos
e o réu
Pablo Henrique Freitas
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima
Roberto de Souza Batista
.

A investigação policial concluiu que, antes da morte da vítima, houve uma discussão entre a vítima
Roberto
e o réu
Pablo
.

Em seguida, o apelante e o réu, munidos de um pedaço de pau e de uma espingarda calibre .12, saíram à procura da vítima, encontrando-a na residência da Sra.
Débora Cristina
, onde adentraram de maneira súbita. No local, a proprietária do imóvel pediu ao apelante e ao réu que não matassem a vítima dentro de sua casa.

Diante disso, a vítima saiu do interior da residência e, do lado de fora, foi agredida fisicamente com o pedaço de pau, pelo apelante
Thiago
. Ato contínuo, o réu
Pablo
efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros acertou a parede e o outro o meio do peito da vítima, que morreu no local.

O apelante e o réu, então, fugiram do local em uma motocicleta.

Da ausência de elementos probatórios
:

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[1]
.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]
.

No caso em apreço, no entanto, ao contrário do que manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, mormente porque não há dúvidas quanto à autoria delitiva do apelante
Thiago Lameira dos Santos
.

Perante a
autoridade policial
, a
testemunha protegida 1
narrou que a vítima estava em sua casa, quando o apelante
Thiago
e o réu
Pablo
chegaram em sua residência com um pedaço de madeira e uma espingarda. Disse que pediu para que não matassem a vítima dentro de sua casa e que, por isso, a vítima saiu da residência e que, em seguida, foi agredida por
Thiago
e
Pablo
. Vejamos:

“[...] QUE ROBERTO desceu e entrou na residência da depoente, tirou os sapatos e tomou uma latinha de cerveja junto com a depoente e DEJANIRA; QUE meia hora depois, chegou em sua casa o THIAGO LAMEIRA com um pedaço de pau (balaústre) e o PABLO com uma espingarda, de cabo curto e curvo com uma parte envernizada embaixo na frente; QUE a declarante disse para THIAGO e para PABLO que não queria que matassem ele dentro de sua casa; QUE foi quando ROBERTO levantou e saiu, e logo na seguida o THIAGO bateu com o pedaço de pau no ROBERTO e o PABLO efetuou um disparo com a espingarda; QUE o barulho do disparo foi muito alto e a depoente fechou a porta [...]”
(id. 73314516 – pág. 11/12).

Em juízo, a
testemunha protegida 1
alterou sua versão, dizendo que apenas chegou em casa e notou o corpo da vítima na porta da sua casa. Indagada se estava com medo, essa disse que temia por sua vida e de seus filhos e, mesmo após vários questionamentos, manteve a alteração da versão.

Contudo, a
testemunha protegida 2
,
ouvida em juízo
, ratificou a versão inicialmente apresentada pela
testemunha 1
à autoridade policial, apresentando relato extremamente semelhante à versão apresentada. Vejamos:

“
Promotora
: [...] o que a senhora sabe a respeito desse fato?

Testemunha
: No dia nois tinha ido fazer um boletim de ocorrência contra o Zé Rolinha lá, porque ele estava mostrando vídeo pornô para as nossas crianças. E aí quando nós estávamos voltando, a [Débora] Cristina pegou uma carona com o Roberto, e eu fui na frente, depois a Cristina chegou com ele, eles chegaram dizendo que eles tinham demorado porque eles tinham passado numa casa, onde o Roberto tinha entrado e quebrado as coisas e brigado e ele [vítima Roberto] estava falando que tinha batido no rosto do rapaz dono da casa né, brigado
e aí ele [vítima Roberto] entrou para dentro e ficou tomando cerveja
e aí o tempo todo ele falava que ele estava com uma faca na cintura, e ele tava falando que era para matar o rapaz da casa que ele tinha entrado.

Promotora
: E você sabe o porquê que ele fez isso nessa casa?

Testemunha
: Não;
aí de repente eu vi que chegou gente na casa e forçou a porta para entrar, aí foi a hora que eu peguei levantei do sofá e saí correndo para dentro do quarto
, porque eu estava com a minha bebezinha no colo, dando de mamar. Aí eu corri para dentro do quarto, me tranquei, onde estava as outras crianças e aí
eu só escutei a Cristina chorando, pedindo ‘pelo amor de Deus, para não matar ele dentro da casa dela’,
por causa das crianças né; Aí em seguida eu só escutei o tiro

Promotora
: E a senhora viu essa pessoa, quem que era, quando entrou?

Testemunha
:
Eu vi só o Thiago, quem entrou na frente foi o Thiago.

Promotora
: A senhora conhecia ele [Thiago] já?

Testemunha
: O Thiago sim, aí na hora que o Thiago entrou eu corri para dentro do carro e me tranquei.”
(id. 73315045).

Outrossim, em juízo, o Policial Civil
Alex Feitosa Albuquerque
confirmou a versão apresentada pela
testemunha protegia 1
na fase inquisitiva, narrando o seguinte:

“
Alex
: a gente recebeu a informação de onde ela [testemunha protegida 1] estava, intimamos e fomos coletar

Promotor
: Foi testemunho formal?

Alex
: Formal, na delegacia.

Promotor
: É uma das testemunhas protegidas?

Alex
: Sim, senhor.

Promotor
: O que foi dito lá?

Alex
: Ela disse que estava com muito medo por temer pela sua vida e que realmente ela viu quando a pessoa de Pablo chegou na casa, minto, chegou o Pablo e o Thiago na residência da [testemunha protegida 1], o Pablo entrou com uma arma, aparentando se espingarda, ela não soube dizer o calibre. Aí a [testemunha protegida 1] colocou os filhos para se esconder no quarto e a [testemunha protegida 1] falou que ali não, que não era para fazer isso na casa dela, que não matasse o Roberto dentro da casa, nisso o Roberto saiu, quando saiu pra fora tomou uma paulada na nuca, caiu ao solo, foi quando foi disparado contra ele, e aí os dois saíram disparado tomando rumo ignorado.

Promotor
: Então, no caso, um teria dado a paulada e o outro o tiro?

Alex
: O Thiago teria dado a paulada e o Pablo efetuado o disparo
.” (id. 73341116).

Ademais, a corroborar a tese da acusação, o acusado
Pablo Henrique Freitas
, perante o Conselho de Sentença, confessou a prática delitiva, contando que foi informado que sua casa havia sido invadida pela vítima.

“
Promotor
: [...] Você estava no local dos fatos?

Pablo
: Tava

Promotor
: Então conta o que aconteceu, porque o senhor foi lá?

Pablo
:

Estava em Apiacás, recebi uma ligação que o Robertinho [vítima] tinha quebrado minha casa [...]

Promotor
: Lá em Apiacás o senhor estava na casa de [quem]?

Pablo
: Da minha mãe.

Promotor
: E tava fazendo bico na casa do?

Pablo
: Do Thiago [...]

Promotor
: E aí, como o senhor foi parar lá no local dos fatos?

Pablo
: Ele falou que ia me matar, eu fui lá buscar minha arma para me proteger.

Promotor
: E a arma estava onde?

Pablo
: Perto da casa da [testemunha protegida 1].

Promotor
: Você viu que ele tinha ido para a casa da [testemunha protegida 1] nesse momento?

Pablo
: Eu vi ele chegando lá [...] fui lá, deixei a arma lá fora e chamei ele [...] daí na hora que ele saiu e ele me viu, eu falei ‘vamos conversar, por que você quer me matar?’, daí ele ‘não tem conversa não’, aí ele pegou o facão e veio correndo pro meu rumo, peguei a arma.

Promotor
: Ele já veio com o facão ou voltou lá para buscar o facão?

Pablo
: Ele já tava com o facão.

Promotor
: Tá, e aí?

Pablo
: E aí ele veio correndo para cima de mim, eu peguei a arma e falei para ele parar, ele não parou, infelizmente eu tive que fazer o que eu fiz, senão ele iria me matar.

Promotor
: [...] o senhor falou que não tinha outra pessoa com o senhor?

Pablo
: Não.

Promotor
: Vai confirmar essa versão?

Pablo
: Isso

Promotor
: O pau que foi encontrado o senhor não sabe de quem que era? Sabe o que aconteceu?

Pablo
: Não.”
(id. 83013996).

Desse modo, nada obstante a tese defensiva, observa-se que a decisão dos jurados foi fundada em extenso conjunto probatório, que rechaça a tese de que o apelante
Thiago
não participou do delito, sobretudo porque as testemunhas são claras ao narrarem que esse estava na companhia do réu confesso
Pablo
e que esse desferiu um golpe com um pedaço de madeira.

Portanto, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou contrária à prova dos autos e muito menos isolada de elementos mínimos de prova, merecendo ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente.

Da qualificadora manifestamente contrária à prova dos autos
:

De outro tanto, a defesa pugna seja excluída a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, inscrita no inciso IV, do § 2o, do art. 121, do Código Penal.

Consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
[3]
, o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima consiste em
“
surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação”
.

In casu
, a incidência da qualificadora se verifica ante as provas testemunhais, que demonstraram que o apelante e o réu encurralaram a vítima na residência da
testemunha protegida 1
, não possibilitando qualquer chance de fuga ou reação em sua defesa.

Tal situação foi devidamente reconhecida pelos jurados ao analisarem as provas dos autos e responderem afirmativamente ao 6o quesito, no qual lhes foi indagado se
“o crime foi cometido pelo réu
THIAGO LAMEIRA DOS SANTOS
mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima?”
.

Logo, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Da participação de menor importância
:

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a
teoria monista
, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema,
Rogério Greco
assevera que
“
co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal”

[4]
.

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]"
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Na presente hipótese, nota-se que o apelante
Thiago
agiu em coautoria, porquanto suas ações tiveram relevante envolvimento para a consumação do delito, especialmente porque golpeou a vítima antes que o disparo de arma de fogo fosse efetuado, dificultando-a de esboçar qualquer reação.

Ademais, impõe-se destacar que tal alegação foi devidamente rechaçada pelo Colégio Julgador, ao analisar as provas dos autos e responder negativamente ao 4o quesito, no qual lhe foi indagado se
“A participação de THIAGO LAMEIRA DOS SANTOS foi de menor importância?”.

Assim, indiscutível a existência de liame subjetivo por parte do apelante
Thiago
em relação ao delito praticado, o que afasta a tese defensiva de participação de menor importância.

Conclusão
:

Evidente, portanto, que a condenação prolatada pelo Tribunal do Júri foi fundada em elementos de prova constantes nos autos, não há falar em submissão do apelante a novo julgamento.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao apelo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É
como voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 602.

[4]
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal-Parte Geral. Editora Impetus, 8.a Edição, Rio de Janeiro: 2007; págs. 437 e 450.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021